Tribunal: TJSP
Processo: 0000337-71.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso ministerial. Realização do exame criminológico a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei n. 10.792/2003. Cassação da r. decisão. Possibilidade – Ausência do requisito subjetivo. Mau comportamento carcerário. Falta disciplinar grave. Necessidade do cumprimento do período de reabilitação para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso ministerial. Realização do exame criminológico a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei n. 10.792/2003. Cassação da r. decisão. Possibilidade – Ausência do requisito subjetivo. Mau comportamento carcerário. Falta disciplinar grave. Necessidade do cumprimento do período de reabilitação para a recuperação do bom comportamento carcerário exigido para o benefício. Art. 89 do Regimento Interno Padrão da SAP. Art. 45 da LEP. Ampla legalidade. Sistemática adotada pela legislação de execução penal. Art. 112, § 7o da LEP. Precedentes desta C. Câmara. Crimes graves. Histórico prisional conturbado. Recente descumprimento das condições dos benefícios recebidos. AGRAVO PROVIDO